Tribunal: TJDFT
Processo: 0759252-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO VALOR DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.
2.Não há se falar em readequação do quantum fixado em sentença a título de alimentos quando o percentual ali definido se mostra totalmente apropriado às necessidades do alimentado, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrado nos autos.
3.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.